Tribunal: TCU
Processo: 024.640/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Município de Venãncio Aires/RS. TCE instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União, provindos do Fundo Nacional de Assistência Social, para atendimento o PSB/PSE-2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Airton Luiz Artus, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Venâncio Aires/RS, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Prefeitura Municipal de Venâncio Aires - RS; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Airton Luiz Artus; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, nos termos do art. 201, §§ 2o e 4o, c/c art. 205 do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de Venâncio Aires - RS (CNPJ: 87.334.918/0001-55) e ao Sr. Airton Luiz Artus, a fim de evitarem ocorrências futuras, acerca da aplicação indevida de R$ 9.381,89 respectivos a recursos repassados no âmbito do Fundo de Assistência Social, objeto do PSB/PSE-2012, relativos a aquisição de gêneros alimentícios e bicicletas, que, não obstante convirjam à finalidade dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), não se amoldam ao objeto especificamente pactuado com o órgão repassador; 9.5. informar ao Sr. Airton Luiz Artus e à Prefeitura Municipal de Venâncio Aires - RS (CNPJ: 87.334.918/0001-55) acerca do teor da presente decisão; 9.6. arquivar os presentes autos.